Tribunal: TJMT
Processo: 1026782-43.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026782-43.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GILDETE RIBEIRO LIMA - CPF: 580.165.975-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.

3.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do relator.

O Embargante/Recorrente alega que houve contradição/omissão no julgado, pois sustenta que as provas documentais que ensejaram na reforma da sentença
a quo
são inválidas, não restando comprovada a relação jurídica entre as partes.

Requer que sejam providos os Embargos para sanar a contradição apontada para que seja julgado procedente o pedido de devolução dos valores referente aos descontos de R$737,60, bem como indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Com relação à alegada contradição/omissão, verifica-se que consta no voto o seguinte:

Em defesa, a recorrida explicou que a recorrente efetuou a operação no 940817774, em 28.04.2020, no valor de R$ 890,45 (oitocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), via autoatendimento mobile, ou seja, o contrato foi assinado eletronicamente mediante digitação de senha.

(...)

Em relação aos descontos nos valores de R$ 737,60 (setecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), esclareceu que se trata de parcela de empréstimo consignado, identificado como BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO PORTABILIDADE, no 901984110, contratado em 09.07.2018, sendo o valor total financiado de R$ 37.402,50 (trinta e sete mil e setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), a contratação ocorreu na própria agência e também foi assinado eletronicamente.

(...)

Ademais, a recorrente não acostou aos autos extrato da sua conta bancária da época do ano de 2018, com a finalidade de comprovar que não recebeu o crédito consignado do Banco Olé Consignado S.A, ônus que lhe cabia e prova de fácil confecção.

Em relação com os dois estornos efetuados, a instituição financeira esclareceu que pode ocorrer do empregador (Estado de Mato Grosso) não encaminhar o arquivo no prazo correto
e o pagamento ocorre em duplicidade
, motivo pelo qual se por necessário a devolução.(g.n)

No tocante a alegação da Embargante de que os estornos efetuados ocorreram em virtude de uma duplicidade da cobrança, averigua-se nos autos que a instituição financeira sustenta que o estorno pode ocorrer quando não encaminhado o arquivo no prazo correto ou quando ocorrer o pagamento em duplicidade. Cabe ressaltar que a instituição bancária aponta as situações em que pode ocorrer o estorno, não afirmando que, no caso em comento, o estorno teria ocorrido por conta de uma cobrança em duplicidade.

Diante disto, verifica-se o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Assim, não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo,
REJEITO-O
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022